Tribunal: TJES
Processo: 5004392-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004392-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS PORTO DE ANDRADE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL À INTEGRALIDADE DA PENA UNIFICADA DO REEDUCANDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de delitos comuns e hediondos, ou equiparados. Precedente do STJ.

2.
Recurso ministerial desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004392-59.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS PORTO DE ANDRADE

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu livramento condicional ao reeducando VINÍCIUS PORTO DE ANDRADE.

Em suas razões recursais, pugna o Ministério Público pela reforma da decisão, com o intuito de que se proceda o lançamento da reincidência sobre a totalidade das penas em execução, inclusive para os crimes comuns, para constar a fração de 1/1 (um inteiro) do cumprimento da pena para fins de cálculo do livramento condicional.

Razão não lhe assiste.

Quanto ao ponto, registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que a reincidência específica, fazia incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, inexistindo distinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia, recentemente, o STJ pacificou o entendimento de que
“
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz,
a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos, ou equiparados.
”
(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT,
relator Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
)
.

Esta Câmara Criminal, em reverência ao novo posicionamento do STJ, passou a adotar o aludido entendimento, a partir da apreciação do Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. WILLIAN SILVA, julgado em 13 de setembro de 2023.

Por conseguinte, atento ao princípio da colegialidade, e objetivando uniformizar a jurisprudência, aderi ao novo entendimento, de que, embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Assim, reputo como correta a decisão combatida.

Firmado em tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.